Tribunal: TJMT
Processo: 0027474-20.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado:
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE ESTATAL- INCLUSÃO INDEVIDA COMO RÉU EM PROCESSO CRIMINAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - MARCO INICIAL NA DATA DO FATO EM QUE A VÍTIMA TOMOU CONHECIMENTO DO DANO E TODA SUA EXTENSÃO – APELO DESPROVIDO. Tratando-se de pretensão de reparação de danos morais contra a Fazenda Pública, o prazo prescricional é de cinco anos (Artigo 1o, do Decreto 20.910/1932), contados da data em que a vítima teve conhecimento do dano em toda a sua extensão. No caso em apreço, não decorreu o lapso de cinco anos da data em que o autor/apelado tomou conhecimento das denúncias criminais a seu desfavor (24/04/2008), e a protocolização da ação indenizatória (03/08/2012), sendo correta a rejeição da prejudicial de mérito”.
Nas razões do recurso, alega o recorrente, em síntese, violação ao artigo 1° Decreto-Lei n.° 20.910/32, ao considerar que o termo inicial do prazo prescricional da ação de indenização decorrente de inclusão indevida como réu em processo criminal seria a data em que o recorrido peticionou ao Juízo da 6a Vara Criminal de Cuiabá requerendo a juntada da procuração e pedindo carga do processo da ação penal.
Afirma ainda que o acórdão recorrido contrariou, expressamente, os artigos 322, § 1°, do CPC/15; 1.013, §§ 1° e 2° e 1.022, II, do Código de Processo Civil, pois, não se pronunciou sobre o percentual dos juros de mora e sobre o termo inicial de correção monetária, mesmo se tratando de questões de ordem pública, cognoscíveis de oficio.
Recurso tempestivo.
Sem contrarrazões.
Pois bem, compulsando os autos, verifica-se que, quanto o percentual dos juros de mora e sobre o termo inicial de correção monetária, a referida questão foi submetida a julgamento pelo STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, nos seguintes Recursos Especiais nos 149.5146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS (Tema 905), e restou fixada a seguinte tese, vejamos:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
Assim, adentrando ao caso concreto, verifica-se que a Câmara julgadora ratificou a sentença em que determinou aplicação do “índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 com redação dada pela Lei no 11.960/2009, e, juros de mora fixados em 12% ao ano, contados da citação, nos termos da Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça”, o que está em dissonância com a orientação do STJ, conforme transcrição acima.
Ante o exposto, em face da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado no recurso paradigma (Tema 905), devolvam-se os autos à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos termos do artigo 1.030, II, do CPC, para um possível juízo de retratação.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça